Tribunal: STJ
Processo: 0032699-70.2018.8.19.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2181647 - RJ (2022/0239715-
8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ADRIANA GOMES SOBRAL
ADVOGADO
: ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - RJ097822
AGRAVADO
: GINA CLAUDIA PEREIRA CHACAR RANGEL
AGRAVADO
: JOÃO MANOEL RANGEL
ADVOGADOS
: EDILBERTO CARVALHO ALVES - RJ094628
GABRIEL LOUREIRO ALVES - RJ175101
YURI DE MIRANDA RODRIGUES GAMA - RJ238723
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE
DÍVIDA POSTERIOR À DEVOLUÇÃO DO CHEQUE. CONTA CONJUNTA ENTRE
CÔNJUGES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESPOSA DO DEVEDOR. NOVAÇÃO.
EXONERAÇÃO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE NÃO ANUÍRAM COM A
TRANSAÇÃO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 83 DO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE JURISDICIONAL. NÃO
CARACTERIZADA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ.
1. A transação é o mesmo que acordo, caracterizado pelo consenso e pela
reciprocidade de concessões. O seu principal efeito é, em regra, pôr fim à obrigação -
por outros termos, a transação gera novação (REsp n. 1.374.184/AL, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
).
18/12/2019
2. A transação e a moratória têm o efeito de exonerar os fiadores que não anuíram
com o pacto (art. 838, I, e 844, § 1o, do Código Civil) (REsp 1.689.179/SP, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/11/2019
22/11/2019
).
3. No caso concreto, a Corte local concluiu que a esposa do devedor não deve compor
o polo passivo da demanda monitória, pois, diante da novação do débito entre o credor
e apenas um dos cotitulares da conta bancária, o coobrigado que não participou desse
negócio jurídico fica por esse fato exonerado, conforme a intelecção do art. 365 do
Código Civil.
4. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte Superior, o que
atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ para inviabilizar o recurso especial baseado
no dissenso jurisprudencial.
5. Aferir se a dívida materializada na cártula e novada na ulterior transação foi
contraída em prol da entidade familiar constituída entre os cotitulares da respectiva
conta bancária, o que autorizaria superar a presunção prevista no art. 365 do Código
Civil, demandaria inevitável reexame de matéria fática, procedimento que encontra
óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
6. Não se observa omissão no acórdão, senão julgamento contrário aos interesses da
parte, o que não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos de declaração, nem
sua rejeição importa em violação à sua norma de regência.
Documento eletrônico VDA50778613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 97a756f8-e4c3-4c6c-971f-5402825b4489

7. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/09/2025
22/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50778613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 97a756f8-e4c3-4c6c-971f-5402825b4489

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2181647 - RJ (2022/0239715-
8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ADRIANA GOMES SOBRAL
ADVOGADO
: ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - RJ097822
AGRAVADO
: GINA CLAUDIA PEREIRA CHACAR RANGEL
AGRAVADO
: JOÃO MANOEL RANGEL
ADVOGADOS
: EDILBERTO CARVALHO ALVES - RJ094628
GABRIEL LOUREIRO ALVES - RJ175101
YURI DE MIRANDA RODRIGUES GAMA - RJ238723
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE
DÍVIDA POSTERIOR À DEVOLUÇÃO DO CHEQUE. CONTA CONJUNTA ENTRE
CÔNJUGES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESPOSA DO DEVEDOR. NOVAÇÃO.
EXONERAÇÃO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE NÃO ANUÍRAM COM A
TRANSAÇÃO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 83 DO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE JURISDICIONAL. NÃO
CARACTERIZADA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ.
1. A transação é o mesmo que acordo, caracterizado pelo consenso e pela
reciprocidade de concessões. O seu principal efeito é, em regra, pôr fim à obrigação -
por outros termos, a transação gera novação (REsp n. 1.374.184/AL, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
).
18/12/2019
2. A transação e a moratória têm o efeito de exonerar os fiadores que não anuíram
com o pacto (art. 838, I, e 844, § 1o, do Código Civil) (REsp 1.689.179/SP, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/11/2019
22/11/2019
).
3. No caso concreto, a Corte local concluiu que a esposa do devedor não deve compor
o polo passivo da demanda monitória, pois, diante da novação do débito entre o credor
e apenas um dos cotitulares da conta bancária, o coobrigado que não participou desse
negócio jurídico fica por esse fato exonerado, conforme a intelecção do art. 365 do
Código Civil.
4. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte Superior, o que
atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ para inviabilizar o recurso especial baseado
no dissenso jurisprudencial.
5. Aferir se a dívida materializada na cártula e novada na ulterior transação foi
contraída em prol da entidade familiar constituída entre os cotitulares da respectiva
conta bancária, o que autorizaria superar a presunção prevista no art. 365 do Código
Civil, demandaria inevitável reexame de matéria fática, procedimento que encontra
óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
6. Não se observa omissão no acórdão, senão julgamento contrário aos interesses da
parte, o que não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos de declaração, nem
sua rejeição importa em violação à sua norma de regência.
Documento eletrônico VDA50363118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:29
Código de Controle do Documento: d439dbb9-44fa-4212-bff2-e1e915b602ca

7. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI:
por Adriana Gomes Sobral contra a decisão de fls. 593/594, por meio da qual rejeitei os
seus embargos de declaração, mantendo a decisão de fls. 575/578, em que neguei
provimento ao agravo em recurso especial por ela manejado.
Argumenta a agravante, em síntese, que a decisão recorrida merece
reforma, pois as questões controvertidas são eminentemente de direito e, portanto,
dispensam o reexame de fatos e provas.
Assevera que, mesmo com a novação, é necessário reconhecer a incidência
da regra prevista no art. 1.644 do Código Civil, a fim de que o cônjuge responda
solidariamente pela confissão de dívida firmada pelo outro, tendo em vista a presunção
legal de que o débito foi contraído em benefício da família.
Sustenta, também, que não houve análise do dissenso jurisprudencial
suscitado no recurso especial e que os julgados mencionados na decisão agravada
não são aplicáveis ao caso.
Contrarrazões às fls. 608/615.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos,
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora):
verifico que não merece prosperar o agravo interno interposto.
Ressalto que, ao proferir a decisão de fls. 593/594, entendi que o acórdão
recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto a matéria
suscitada pela parte foi examinada e a rejeição da pretensão deduzida, por si só, não
caracterizaria violação à norma prevista no art. 1.022 do CPC.
Ademais, consignei que o entendimento adotado na origem estaria alinhado
à orientação jurisprudencial do STJ, especialmente com precedentes da Terceira e
Quarta Turmas, de Relatoria dos Ministros Luís Felipe Salomão e Ricardo Villas Bôas
Cueva, nos quais se entendeu que a transação, por meio do qual operou-se a novação
do débito, tem por efeito pôr fim à obrigação original e, por conseguinte, gera novação,
com desoneração da responsabilidade do devedor solidário que não participou desse
negócio jurídico (REsp n. 1.374.184/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe de
; e REsp 1.689.179/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
18/12/2019
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
12/11/2019
22/11/2019
Aferir se a dívida materializada na cártula e novada na ulterior transação foi
contraída em prol da entidade familiar composta entre os cotitulares da conta bancária
– o que justificaria a superação da regra prevista no art. 365 do Código Civil, a qual
prevê a exoneração do coobrigado que não participar da novação operada entre o
credor e um dos devedores solidários –, pressupõe a revisão das premissas fáticas
Documento eletrônico VDA50363118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:29
Código de Controle do Documento: d439dbb9-44fa-4212-bff2-e1e915b602ca

fixadas pela Corte estadual, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos
termos do enunciado da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal.
Por fim, insta ressaltar que o reconhecimento da conformidade do acórdão
recorrido com a orientação jurisprudencial deste Corte Superior é suficiente para a
rejeição do recurso especial baseado no apontado dissenso jurisprudencial, nos termos
do enunciado da Súmula n. 83 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50363118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:29
Código de Controle do Documento: d439dbb9-44fa-4212-bff2-e1e915b602ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.181.647 / RJ
Número Registro: 2022/0239715-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007791520178190014
00326997020188190014
202224506098
326997020188190014
7791520178190014
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANA GOMES SOBRAL
ADVOGADO
: ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - RJ097822
AGRAVADO
: GINA CLAUDIA PEREIRA CHACAR RANGEL
AGRAVADO
: JOÃO MANOEL RANGEL
ADVOGADOS : EDILBERTO CARVALHO ALVES - RJ094628
GABRIEL LOUREIRO ALVES - RJ175101
YURI DE MIRANDA RODRIGUES GAMA - RJ238723
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADRIANA GOMES SOBRAL
ADVOGADO
: ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - RJ097822
AGRAVADO
: GINA CLAUDIA PEREIRA CHACAR RANGEL
AGRAVADO
: JOÃO MANOEL RANGEL
ADVOGADOS : EDILBERTO CARVALHO ALVES - RJ094628
GABRIEL LOUREIRO ALVES - RJ175101
Documento eletrônico VDA50756656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:44
Código de Controle do Documento: caec4fe8-202e-44c2-bb21-38061a6cf496

YURI DE MIRANDA RODRIGUES GAMA - RJ238723
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:44
Código de Controle do Documento: caec4fe8-202e-44c2-bb21-38061a6cf496